Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-17.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001344-17.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (EMBARGANTE), THAMIS TONETTI MAHLE - CPF: 085.626.489-06 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, Sr. José Carlos Bezerra Lima (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA MANUELA MOREIRA ANTUNES - CPF: 074.861.859-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLAVIA MANUELA MOREIRA ANTUNES - CPF: 074.861.859-70 (ADVOGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (EMBARGADO), THAMIS TONETTI MAHLE - CPF: 085.626.489-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por LFX Serviços de Transportes LTDA contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, alegando omissão do julgamento quanto à alegação de excessividade de multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da alegação de excessividade da multa cobrada, de forma a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou devidamente a matéria e à impossibilidade de alterar os pedidos em sede de mandado de segurança.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando não se verificam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. Precedentes jurisprudenciais destacam que o inconformismo quanto ao mérito da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022; Regimento Interno, art. 21-A, I, b.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 570/RR; TJMT, ED 40214/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos p
or

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º
1001344-17.2021.8.11.0087
, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA E CAMINHÃO - POSSIBILIDADE - NOTA FISCAL INIDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL - ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 - ORDEM DENEGADA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA.

1.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal idônea.

2.
Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e provido. Recurso da parte conhecido e não provido. Sentença retificada. Ordem denegada”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão
“(...)
foi completamente omisso em relação a alegação de excessividade da multa cobrada, fato que, sem sombra de dúvidas, impacta o direito da embargante
”.

Pontua que
“(...)
para entendimento da gravidade da omissão: a multa, conforme art. 47-E, III, j, 1 e 2, da Lei 7.098/1998, deveria ser fixada no patamar de 5% ou de 10% sobre o valor da operação e não o de 30%”
.

Com base no exposto, requer:
“(...)
o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de que este D. Juízo determine que seja analisado o pleito de excessividade da multa cobrada”.

Sem contrarrazões (ID. 235776163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, opostos p
or

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º
1001344-17.2021.8.11.0087
, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante
(ID. 228096660).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que a decisão encontra-se maculada por omissão, ao argumento de que:

“(...)O acórdão proferido, com a devida vênia, foi completamente omisso em relação a alegação de excessividade da multa cobrada”
.

Entretanto, a despeito dos arrazoados pela parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida na decisão hostilizada, conforme se verifica de trechos do voto,
in verbis:

“(...)
Posteriormente, conforme bem observado na sentença, a parte impetrante reiterou o pedido inicial para que seja declarada a ilegalidade da multa ou a sua modificação para a alínea “j” do art. 47-E, III da Lei 7.098/1998, bem como declarado o direito à compensação do indébito tributário, formulando pedido novo que sequer poderia ser conhecido (ID. 64480864 – autos de origem).

Isso porque o rito do mandado de segurança pretende ser célere e instruído somente de provas documentais a serem juntadas na petição inicial e na defesa. Logo, não cabe aceitar a modificação dos elementos da demanda, como é possível no procedimento comum previsto do CPC, ao qual se aplica o art. 329, I do CPC.

Nesse sentido:

"
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RITO ESPECIAL. PROVAS DOCUMENTAIS. PRECEDENTE. 1. O mandado de segurança possui rito especial, cuja finalidade é a rápida prestação jurisdicional mediante provas documentais já apresentadas na inicial. 2. Não é cabível a alteração substancial do pedido após a inicialização da demanda, pois isso contraria a natureza célere e documental do procedimento. Precedente do STJ.
3. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 123456/UF, Rel. Ministro Fulano de Tal, DJe 01/01/2020). (grifo nosso)

Desse modo e como bem ressaltado na sentença recorrida pelo magistrado
a quo

“o pagamento do tributo e o pedido de declaração do direito à compensação tributária só ocorreram a posteriori. No mais, o Superior Tribunal de Justiça somente admite a emenda da inicial para modificar a autoridade coatora e mesmo assim condiciona tal modificação à observância de dois pontos: (a) que ambas as autoridades impliquem na manutenção da competência para julgamento do mandado de segurança e (b) que as autoridades façam parte da mesma pessoa jurídica. Não é o caso dos autos, pois o aditamento da parte impetrante visou novo pedido, o que demandaria, em tese, nova intimação do impetrado
.”

(197965664 - pág. 6)
”.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de omissão entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024